Tribunal: STF
Processo: Rcl 56866
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-23
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. NÃO REGULARIZAÇÃO DO FEITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Teles de Sousa Cruz, contra ato do Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza/CE, sob alegada afronta ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Intimado para providenciar os documentos indispensáveis à propositura da ação, o reclamante quedou-se inerte, de acordo com certidão emitida pela Secretaria Judiciária desta Corte (e-docs. 6 e 7).



    3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 319, inc. VI, c/c os arts. 320, 321 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator